Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação criminal ajuizada pelas embargantes, mantendo o indeferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão no acórdão quanto ao parecer do Ministério Público atuante no primeiro grau e quanto à aplicação do princípio do in dubio pro tutela, bem como analisar se houve contradição na valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A manifestação do Ministério Público, embora inegavelmente relevante, possui natureza opinativa e não vincula o órgão julgador, ao qual incumbe decidir conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, não estando o Colegiado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024163, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2008724, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2002275, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2007441, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1993091, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025.